Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730104-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLONIO REI DA UNGRIA NETO - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Apolonio Rei da Ungria Neto - ME em face da decisão (ID 29133564 – págs. 70-73) que, na Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, entre outras questões, rejeitou a exceção de pré-executividade. O Agravo de Instrumento do Executado (ID 29133562), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. Por meio de despacho (ID 29147692), intimei-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Em 29/9/2021, foi certificado o escoamento do prazo legal sem a manifestação do Agravante (ID 29523920). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, § 4o, e 932, inciso III, ambos do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator